Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal vindicada em desfavor do SMIDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, proferida nos seguintes termos (ID 33447940): (...) Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME contra a decisão interlocutória (ID. 32429019) nos autos do cumprimento provisório de sentença, que lhe move SMIDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade e homologou o laudo de avaliação. Alega o agravante, em síntese, que atualmente não possui condições de arcar com as despesas decorrentes de um processo judicial. Apresenta exceção de pré-executividade para afastar a constrição de bem móvel, o qual defende ser impenhorável, uma vez que seria indispensável à sua atividade empresarial. Sustenta tratar-se do único bem imóvel pertencente à empresa e utilizado para sua atividade-fim, portanto indispensável para seu próprio sustento e subsistência não sendo possível a sua penhora. Impugna o valor da avaliação do oficial de justiça. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo com o deferimento da gratuidade justiça e, no mérito, a sua confirmação com o provimento do recurso. Gratuidade indeferida na decisão de ID. 32871978. Preparo recolhido ID. 33114561 É o relatório. DECIDO. (...) Nos limites estreitos desta cognição preambular, não identifico a suficiente probabilidade do direito para a concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo ao recurso. Dentro dos lindes de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. No caso, é cogente sobrelevar, conforme ponderado na decisão agravada, que a exceção de préexecutividade é admissível especificamente para a alegação de questões de ordem pública, cuja análise não dependa de dilação probatória. Por vezes ressalta-se ter sido realizada ao meio e modo extemporâneo, devendo se prestigiar neste exame a máxima de aproveitamento dos atos realizados e o devido respeito ao contraditório linear, a fim de que seja possibilitado ao agravado confrontar os argumentos relançados no recurso. Ademais, o cumprimento de sentença refere-se ao título executivo judicial que já foi objeto de ampla discussão no processo de conhecimento. Dessa forma, embora se pudesse vislumbrar o perigo na demora decorrente da iminente hasta pública do bem objeto da penhora, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo são cumulativos. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso, notadamente quando não visualizada, de plano, a probabilidade necessária do direito vindicado para a concessão liminar do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. (...) (destaquei) Dessa decisão, foram opostos embargos de declaração (ID 33527886) pela parte agravante, que restaram rejeitados, conforme ID 34042809. Irresignada, POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME interpõe o presente recurso de agravo interno (ID 34101231), em que requer que seja deferido efeito suspensivo ao recurso e, ao final, no julgamento de mérito, seja reformada a decisão e determinada a suspensão do leilão do bem penhorado nos autos originários no 0706245-79.2021.8.07.0001. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas ao ID 34202221. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Isto porque, no caso concreto, ao que parece, as questões postas neste agravo interno foram devidamente analisadas por esta relatoria quando indeferiu a liminar postulada nos termos supracitados (ID 33447940), bem como pelo juízo de origem que, com propriedade, deixou registrado que: (...) A executada apresentou exceção de pré-executividade (ID 108963982), alegando que é nula a penhora de imóvel realizada nestes autos, pois o bem em questão seria impenhorável por ser indispensável sua atividade empresarial. Afirma que já consta nos autos prova pré-constituída da alegada impenhorabilidade. Na mesma peça impugnou a avaliação, afirmando que a Oficial de Justiça, a qual seria leiga no assunto e não teria se empenhado na realização da diligência, atribuiu ao imóvel valor ínfimo sem demonstrar os parâmetros e fundamentos utilizados para tanto. Alega que a avaliação do imóvel penhorado deve ser realizada por perito ou avaliador profissional. Alega, ainda, que efetuou pesquisa de mercado por meio da qual apurou que o valor de mercado do bem é superior ao dobro daquele indicado na avaliação impugnada. A exequente apresentou resposta, conforme petição de ID 110538194, alegando a inadequação da via eleita pela executada e refutando todas as suas alegações. É o relato. Decido. A exceção de pré-executividade é admissível especificamente para a alegação de questões de ordem pública, cuja análise não dependa de dilação probatória. Na situação em exame, diversamente do que alega a executada, inexiste nos autos prova pré-constituída de que o imóvel penhorado é imprescindível para o desempenho de suas atividades empresariais e sequer que seja necessária a utilização de imóvel próprio e/ou com as mesmas características do referido bem. É notória, portanto, a inadequação da via eleita. Ademais, não é possível receber-se a petição como impugnação à penhora, tendo em vista que a referida peça foi apresentada após o decurso do prazo para tanto. Passo a analisar a impugnação à avaliação. A alegação de que não foram apresentados os parâmetros e fundamentos da avaliação é inverídica, uma vez que consta expressamente no laudo juntado no ID 106361228 a especificação da metodologia utilizada para a avaliação do imóvel. Em relação à alegação de que a Oficial de Justiça seria leiga em avaliação, atente-se que os ocupantes do referido cargo público, os quais demonstram a sua habilitação técnica por ocasião do concurso público de ingresso, possuem dentre as suas atribuições legais justamente a realização de avaliações judiciais, razão pela qual tal afirmativa, além de desrespeitosa é infundada. Carece de fundamento a alegação de que é necessária a designação de perito para promover a avaliação do imóvel, uma vez que este consiste em sala comercial, cujo valor de mercado é passível da apuração por pesquisa de mercado, conforme efetuado pela Oficial de Justiça e, inclusive, pela executada em sua impugnação. A alegação de que o valor de mercado do bem é superior ao indicado no laudo impugnado é insubsistente, pois os anúncios em que a executada se baseou para apurar o valor que ela entende correto referem-se a imóveis situados em outras localidades e com características diversas daquele que foi objeto da avaliação. Face o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e homologo o laudo de avaliação juntado no ID 106361228. (...) (ID 110770641 do processo originário e por cópia no ID 32429019 destes autos) (destaquei) Assim, nada obstante o reforço de argumentação da parte agravante/embargante, tais razões não são suficientes a infirmar o entendimento já anteriormente esposado, quando da apreciação da tutela de urgência requerida no agravo de instrumento, pois não vislumbro, nas razões deste agravo interno, qualquer acréscimo apto a modificar a decisão que indeferiu o pleito liminar, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e MANTENHO a decisão agravada de ID 33447940, confirmada pela decisão proferida em sede de aclaratórios (ID 34042809) em todos os seus termos. Preclusa a presente via impugnativa, retifique-se a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.